Tribunal: TJMT
Processo: 1000978-76.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000978-76.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JUSSARA GOMES DE CASTRO - CPF: 345.974.411-15 (RECORRIDO), FANNIA LAIS MARQUES FERRAZ - CPF: 024.886.861-66 (ADVOGADO), BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ - CPF: 035.343.421-35 (ADVOGADO), O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME - CNPJ: 18.760.423/0001-75 (RECORRENTE), ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME - CNPJ: 17.539.329/0001-28 (RECORRENTE), SERGIO ALVIM REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 056.119.239-17 (ADVOGADO), RAFAEL BRUM SILVA - CPF: 050.336.769-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão não há o vício apontado, os embargos de declaratórios deve ser improvido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que, por unanimidade, conheceu do Recurso Inominado interposto pelo Reclamante, ora embargante, e NEGOU-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença de primeiro grau que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, SUGIRO A PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) DETERMINAR A RESTITUIÇÃO do valor de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), a ser corrigido pelo INPC.IBGE a partir do evento; b) CONDENAR a reclamada a pagar ao autor a título de danos morais a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo INPC.IBGE a partir desta decisão e juros de mora a partir da citação. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei no. 9.099/95)”.

A Embargante alega que houve omissão na decisão, pois deixou de manifestar sobre o litisconsórcio passivo necessário. Pugna pelo acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, com efeitos modificativos, para sanar o vício apontado.

Contrarrazões apresentadas em 19/10/2023, no id. 187078698.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração:

1000978-76.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

1689

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Oral Sin Franquias LTDA ME

Embargado(s):

Jussara Gomes de Castro

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de dezembro de 2023

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Ademais, com relação aos vícios alegados, verifico que o recurso foi julgado com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95, que dispõe expressamente o seguinte:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.”

Portanto, se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, e a súmula do julgamento serve de acórdão, não há necessidade de o relator rebater todos os pontos argumentados pela parte em sede de recurso,
sobretudo se na sentença recorrida a fundamentação restar clara acerca dos fatos que motivaram o julgamento da lide
.

A Embargante alega que houve omissão no julgado. Todavia, observo que foi registrado o seguinte na Súmula de Julgamento, nos parágrafos 1 e 2:

1. Conforme dispõe o artigo 25, §1o, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no caso, franqueadora e franqueada são solidariamente responsáveis pelos eventuais danos causados ao consumidor por falha na prestação dos serviços contratados, logo, não há que se falar em ilegitimidade passiva.

2.

De igual modo, rejeito a preliminar de litisconsórcio passivo, pois os integrantes da cadeia produtiva são solidariamente responsáveis na relação de consumo. Assim, pode a parte lesada escolher contra quem quer demandar, seja em face das duas ou apenas uma das empresas.

Portanto, restou demonstrado que houve a rejeição da preliminar de litisconsórcio passivo, de modo que não se verifica a existência de omissão no acórdão embargado.

Cabe ainda acrescentar que o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se
pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Portanto, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço dos Embargos de Declaração, por serem tempestivos, e
OS REJEITO.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023